Tribunal: TJDFT
Processo: 0725016-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. COMPETÊNCIA. CONEXÃO DE AÇÕES. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.
1. Constatada identidade entre as causas de pedir, bem como risco de decisões conflitantes e/ou contraditórias, os processos conexos devem ser julgados conjuntamente, nos termos do art. 55, caput e § 1o, do CPC.
2. Para que surja o dever de indenizar, deve haver nexo causal entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora.
3. O dano moral decorre de violação a algum dos atributos da personalidade da vítima.
4. No caso concreto, comprovados o ato ilícito praticado pela ré e o nexo causal entre sua conduta e o dano acarretado à autora, surge o dever de indenizar os danos morais que suportou.
5. A indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes, depende de prova efetiva do prejuízo alegado pela parte autora.
6. Apelações conhecidas. Apelação atinente ao Processo no 0725016-37.2023.8.07.0001 não provida. Apelação relativa ao Processo no 07250006-90.2023.8.07.0001 parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.